Tribunal: TJDFT
Processo: 0701896-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo autor, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 767437-60.2024.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência. Afirma que houve prescrição na aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir. Pede a suspensão do processo administrativo a fim de que possa permanecer com sua CNH até o julgamento do processo.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 62497955). Tutela de urgência recursal deferida (ID 62951392 - Pág. 2). Sem contrarrazões.
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. No caso, a parte agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Com efeito, a infração ocorreu há quase 10 anos. Ainda, há evidente risco de dano imediato, porquanto o agravante é advogado e utiliza seu veículo para o desempenho do seu trabalho. Ademais, não há perigo de irreversibilidade na concessão da tutela de urgência, razão pela qual ela merece ser deferida para que o autor permaneça com sua CNH até o julgamento do processo.
5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Confirmada a liminar para deferir a tutela de urgência e suspender os efeitos do processo administrativo no 055.026113/2014, a fim de que o autor permaneça com sua CNH. Sem condenação em honorários advocatícios.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.